Tribunal: CARF
Processo: 10980.910831/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910831/2009-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.003 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Embargante
MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS
À luz do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e artigos 65 e 66 do RICARF,
não devem ser conhecidos os documentos juntados em sede de embargos de
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, para sanear o erro material contido no
acórdão embargado, porém sem efeitos infringentes. Acompanhou o relator pelas conclusões, a
conselheira Sabrina Coutinho Babosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão embargada:
“Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
não homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910831/2009-03
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.003 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

título de Contribuição para o PIS/PASEP, supostamente recolhido indevidamente pelo
sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso:
‘Trata o presente processo da Declaração de Compensação – DCOMP no
33605.07702.151205.1.3.04-3398, por meio da qual a contribuinte em epígrafe,
valendo-se do DARF de PIS cumulativo (código 8109), recolhido em 15/01/2001, no
valor de R$ 5.246,74, extinguiu o débito de PIS não cumulativo (código 6912), do
período de apuração de novembro de 2005, no valor de R$ 7.568,91.
Em 20/04/2009 foi emitido despacho decisório (rastreamento no 831653622) de
não homologação da compensação pelo fato de não ter sido confirmada a existência
do crédito informado, pois o DARF discriminado na DCOMP não foi localizado nos
sistemas da Receita Federal.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório, em 29/04/2009, e
apresentou, em 21/05/2009, a manifestação de inconformidade cujo conteúdo é
resumido a seguir.
Após um breve relato dos fatos a interessada alega que possui créditos
relativos ao PIS e à Cofins decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do §
1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/1998, proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF
no RE 357950, e que aproveitou esses créditos para realizar a compensação
tributária de acordo com o artigo 74, da Lei no 9.430/96. Explica que em 16/12/2002
protocolizou junto à Receita Federal, com base na Instrução Normativa SRF no
210/2002, uma Declaração de Compensação que, utilizando-se dos créditos
constantes do pedido de restituição/ressarcimento do processo no
10980.013025/2002-19, quitou o débito de PIS do período de apuração de dezembro
de 2000, no valor de R$ 5.246,74. Diz que devido à citada declaração de
inconstitucionalidade o crédito relativo a essa compensação tornou-se disponível,
uma vez que no referido débito de PIS a base de cálculo foi formada única e
exclusivamente por receitas financeiras da empresa. Fala que os sistemas da RFB não
localizaram o crédito porque o débito de PIS de dezembro de 2000 (no valor de R$
5.246,74) foi extinto por compensação (processo no 10980.013025/2002-19),
conforme as informações prestadas na respectiva DCTF, e que por questões formais,
exigidas no preenchimento da PER/Dcomp, indicou como origem do crédito um
DARF, mas que na realidade o seu crédito está vinculado à declaração de
compensação protocolada no dia 16/12/2002. Alega que a compensação realizada na
PER/Dcomp está amparada no art. 170 do CTN e no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial, que entende pertinente ao
caso, e, ressaltando o contido no art. 165 do CTN, insiste no direito à
restituição/compensação. Ao final, pede a homologação da compensação.’
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR
(DRJ/ Curitiba), por meio do Acórdão no 06-40.085 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls.
030 a 034)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
‘ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. INEXISTÊNCIA.
Não existe na legislação tributária a figura da declaração de compensação com créditos
lastreados em compensação indevida.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.003 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.’
Devidamente cientificada em 24/02/2014 pelo recebimento do Ofício
SEORT/DRF-CTA no 080/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba - PR, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 040), e
não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância,
em 14/03/2014, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira
folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 042 a
049), por meio do qual basicamente reitera as razões de sua Manifestação de
Inconformidade. Alega, em síntese, que:
a. apurou crédito tributário referente à contribuição ao PIS em razão da
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o , da Lei no 9.718/98, proferida pelo
Supremo Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou PER/DCOMP para
compensar débitos, conforme lhe faculta o art. 74 da Lei no 9.430/96, não homologada
sob a alegação de inexistência de crédito;
b. o artigo 165 do Código Tributário Nacional, ao disciplinar o direito de
restituição decorrente de pagamento indevido, estabelece que o sujeito passivo teria
direito à restituição total ou parcial do tributo, independentemente de qual seja a
modalidade do pagamento elegida, de forma que seu direito de
restituição/compensação não estria vinculado apenas ao pagamento efetuado por meio
de DARF;
c. o E. Supremo Tribunal Federal (STF) teria declarado a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 reconhecendo sua repercussão geral, de forma
que a ampliação da base de cálculo da Contribuição para o PIS conferida pela Lei seria
ilegal e inconstitucional, devendo ser garantido o seu direito a recolher a referida
Contribuição nos moldes da Lei Complementar no 70/1991; e
d. não subsiste a alegação de que o julgamento do STF não teria efeito erga
omnes, pois o julgamento ocorreu sob repercussão geral.
À vista do exposto, com esses argumentos, espera ao fim do seu apelo que se
“conheça, julgue e dê provimento, para que seja homologada a declaração de
compensação em epígrafe, tendo em vista a inconstitucionalidade do artigo 3°, §1°,
da Lei n° 9.718/98”.
É o relatório.”
O CARF negou provimento ao recurso voluntário e o Acórdão no 3001-001.232
foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.003 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

PIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e declarou
a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o faturamento mensal da
sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades típicas da
pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para PIS/PASEP e
COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por
força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DARF NÃO LOCALIZADO.
Consideram-se confissão de dívida os débitos declarados em DCOMP. Não localizado
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF indicado no
PER/DCOMP como origem do crédito, não se caracterizam a certeza e a liquidez
necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara o pedido de compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.”
O contribuinte interpôs embargos de declaração, alegando que os julgadores não
teriam reconhecido o crédito, em razão de o DARF de PIS de dezembro de dezembro de 2000
não ter sido localizado no banco de dados da RFB, apesar de ter consignado em ambas as defesas
que este débito havia sido liquidado por meio de compensação e não de pagamento.
No anexo dos embargos, há cópias dos seguintes documentos: i) DCTF do 4o
trimestre de 2000; ii) página do Livro de Apuração do ICMS, com os registros de dezembro de
2000; iii) razão contábil de contas com registros de receitas com vendas e financeiras; e iv)
demonstrativo de cálculo do PIS de dezembro de 2000, com destaque do PIS pago a maior.
O Presidente desta turma acolheu os embargos e determinou o saneamento do
vício apontado, nos seguintes termos:
“(. . .)
Cabe registrar, por fim, que, não obstante a informação trazida no recurso
voluntário acerca da quitação por meio de Declaração de Compensação, esse tema não
foi tratado no acórdão embargado, de certo em face da deficiência na elaboração da
primeira defesa, como já aqui demonstrado, o que indica haver, em tese, um erro
material, pois o acórdão embargado se assentou no fato da inexistência de pagamento
por meio de DARF, quando o que ocorreu, é o que se sustenta, foi a quitação por meio
da compensação.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.003 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

(. . .)”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O Despacho Decisório negou o direito ao crédito e, por conseguinte, não
homologou a compensação, por não ter encontrado o DARF nos arquivos.
Em ambas as defesas, o contribuinte contestou tal decisão, consignando que a
informação incluída no PER/DCOMP estava incorreta, pois liquidara o débito de PIS de
dezembro de 2000 por meio de compensação e não em pagamento via DARF. E juntou cópia da
declaração de compensação (fl. 19).
Contudo, o acórdão embargado adotou como um dos fundamentos fáticos para
negar provimento ao recurso voluntário o fato de o DARF de PIS de dezembro de 2000 não ter
sido localizado pela unidade de origem.
Portanto, houve, de fato, um erro material, motivo pelo qual acolho os embargos
de declaração como inominados (art. 66 do RICARF).
Passo ao exame dos possíveis efeitos decorrentes do saneamento do erro material.
O acórdão embargado reformou a decisão de primeira instância, admitindo a
possibilidade de surgirem indébitos da decretação da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, nos autos do RE no 585.235, cuja repercussão geral foi reconhecida:
“(. . .)
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo
Tribunal Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão
geral, tratou da base de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98,
em decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a
inconstitucionalidade de seu § 1o, estabelecendo que apenas o faturamento mensal
da sociedade empresária, representado pela receita bruta advinda das atividades
típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da Contribuição para
PIS/PASEP e COFINS. A matéria já é de amplo conhecimento deste Conselho.
(. . .)”
Contudo, negou provimento ao recurso voluntário, não apenas em razão da
inexistência do DARF, mas também de a então recorrente não ter carreado aos autos documentos
contábeis e fiscais que comprovassem a apuração e recolhimento de valor a maior. Senão,
vejamos:
“(. . .)
No caso dos autos, o que se observa é que a origem do crédito informada pela
recorrente não foi confirmada, seja pela unidade jurisdicionante, competente para
reconhecer o direito creditório. O que se tem, então, é que o Despacho Decisório
estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas pelo
próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a
compensação.
(. . .)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.003 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

Ademais, desde a instauração do litígio, tem a recorrente se limitado a arguir a
inconstitucionalidade declarada como origem de seu direito, sem contudo juntar
qualquer documento capazes apontar liquidez e certeza do direito ao crédito,
como a escrita contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o
alegado recolhimento indevido ou a maior.
Nem em sede de Recurso Voluntário foram juntados aos autos quaisquer
documentos capazes de sequer comprovar a realização do recolhimento indevido,
tampouco a existência do alegado indébito pela verificação da correta base de cálculo
da Contribuição, para assim afastar os fundamentos da decisão de piso e apontar a
possibilidade de realização de uma diligência.
(. . .)
Nesses termos, não tendo a recorrente afastado o fundamento que teria
motivado o não reconhecimento do direito ao crédito, pela não localização do
DARF indicado na DCOMP, nem trazido aos autos qualquer documento ou
elemento de prova que pudesse materializar e comprovar a sua existência e a
correta apuração dos tributos devidos, não há, no meu entender, razão para
reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
À vista do exposto, e tendo em conta que consideram-se confissão de dívida os
débitos declarados em DCOMP, não tendo sido localizado nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil o DARF indicado no PER/DCOMP como
origem do crédito, não se caracterizam a certeza e a liquidez necessárias ao
reconhecimento do crédito que ampara a declaração de compensação.” (g.n.)
Portanto, ainda que admitamos que o débito de PIS de dezembro de 2000 foi
realmente liquidado por meio de compensação, modalidade de extinção de crédito tributário
(inciso II do art. 156 do CTN), isto não seria suficiente para reconhecermos o crédito, pois, até a
prolação do acórdão embargado, não haviam sido carreados aos autos os demonstrativo de
cálculo do PIS e registros contábeis e fiscais de dezembro de 2020, imprescindíveis à validação
do crédito.
É fato que a embargante juntou aos autos cópias de registros contábeis e fiscais e
demonstrativo da base de cálculo do PIS de 2000. Contudo, fê-lo a destempo, por meio de
embargos, que não é o remédio processual adequado para tanto.
Com efeito, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas
devem ser apresentadas juntamente com a manifestação de inconformidade, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos elencados nas alíneas “a” a “c”
daquele dispositivo legal, nos quais a situação em debate não se enquadra.
É verdade que este relator, assim como a maioria dos conselheiros desta casa, em
respeito ao Princípio da Verdade Material, norteador do processo administrativo fiscal,
flexibiliza esta regra e admite a apresentação de provas em segunda instância, juntamente com o
recurso voluntário. Contudo, em hipótese alguma, em sede de embargos, cujo propósito
exclusivo é o de sanar omissões, contradições ou obscuridades ou ainda, como no presente caso,
lapsos manifestos (artigos 65 e 66 do RICARF).
Isto posto, voto por acolher os embargos de declaração opostos pelo contribuinte,
para sanar o erro material contido no acórdão embargado, porém sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.003 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910831/2009-03

Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital